Tribunal: TJES
Processo: 0001453-89.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001453-89.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MICHELE SANTOS DOS REIS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA DE FRATURA NO TORNOZELO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA HABITUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Michele Santos dos Reis contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente. A recorrente sofreu acidente de trabalho (trajeto) em 19/06/2017, com fratura no tornozelo esquerdo, submeteu-se a reabilitação profissional pelo INSS e retornou à função de operadora de caixa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sequela consolidada no tornozelo esquerdo da segurada implica redução da capacidade laborativa para a função habitual de operadora de caixa, a justificar a concessão do benefício de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente exige, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91 e do Tema 416 do STJ, a consolidação das lesões e a efetiva redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, não bastando a mera existência de lesão anatômica.

O laudo pericial judicial atestou que, embora exista artrose no tornozelo esquerdo, não há incapacidade ou redução da capacidade para a função de operadora de caixa, pois o labor ocorre na posição sentada, sem exigência de grandes deslocamentos ou ortostatismo prolongado.

A restrição física identificada pelo perito limita apenas atividades que demandem permanecer em pé ou realizar grandes deslocamentos, o que não corresponde à realidade da função habitual da recorrente, considerada apta após reabilitação profissional.

A integridade produtiva e a potencialidade de trabalho para a função específica constituem o bem jurídico tutelado, de modo que a ausência de interferência da sequela na produtividade ou no esforço laboral impede a concessão da indenização acidentária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão do auxílio-acidente pressupõe a comprovação do binômio consolidação das lesões e redução efetiva da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

A mera existência de sequela anatômica, sem repercussão na capacidade laborativa para a função específica do segurado, não enseja a concessão do benefício indenizatório.

A função de operadora de caixa, exercida preponderantemente na posição sentada, não sofre restrição por sequela em tornozelo que limita apenas atividades com ortostatismo prolongado.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, art. 86; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 416; STJ, AgInt no REsp 2.037.248/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 25.04.2023; TJES, Apelação Cível 0029812-36.2011.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001453-89.2020.8.08.0047

APELANTE: MICHELE SANTOS DOS REIS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)

JUÍZA DE DIREITO: DRA. FÁBIA MEDICE DE MEDEIROS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
MICHELE SANTOS DOS REIS
, visando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente decorrente de sequelas em seu tornozelo esquerdo.

No caso dos autos, figura como fato incontroverso que a Apelante foi vítima de acidente de trabalho (trajeto) em
19/06/2017
, sofrendo fratura no tornozelo esquerdo, conforme Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) e documentos médicos acostados.

A Autora recebeu benefício de auxílio-doença acidentário, tendo passado por processo de reabilitação profissional conduzido pelo INSS, retornando à função de
operadora de caixa
.

Voltando-se a pretensão ao recebimento de
auxílio-acidente,
cumpre deixar claro que este benefício, de natureza indenizatória, não substitui a renda do trabalho, mas visa compensar o segurado que, após a consolidação das lesões, retorna ao mercado de trabalho com sua capacidade reduzida.

A matéria encontra-se disciplinada no artigo 86 da Lei nº 8.213/91,
in verbis
:

“
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
”

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 416
), pacificou o entendimento de que a constatação de lesão, ainda que mínima, que resulte em redução da capacidade para a atividade habitual, é suficiente para a concessão do benefício. Fixou-se a seguinte tese:

Tema 416/STJ:
“
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique
redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.
O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão”.

Contudo, a aplicação da tese supracitada pressupõe a existência de um
binômio inafastável
: a
sequela consolidada
e a efetiva
redução da capacidade para o trabalho habitual
.

Portanto, não basta a existência da lesão anatômica; é imperioso que esta lesão
impacte a execução das tarefas laborais específicas do segurado, exigindo-lhe maior esforço ou impedindo-o de realizá-las com a mesma eficiência
.

No caso em apreço, a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório — o
laudo pericial judicial
acostado às fls. 78/83 dos autos físicos — é peça de crucial importância para o deslinde da questão e, ao contrário do que sustenta a Apelante, corrobora integralmente o comando sentencial de improcedência.

O Ilustre Perito Judicial, após examinar a Autora e analisar sua história clínica (fratura de tornozelo esquerdo evoluindo com artrose), foi categórico ao responder os quesitos formulados, afastando a existência de redução da capacidade para a função de
operadora de caixa
.

Vejamos os trechos elucidativos do laudo:

“
6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique [...]

Resposta:

Não há incapacidade para a função de operadora de caixa, pois nesta função trabalha-se sentado.
” (fl. 80).

“
4) Se o Autor tem condições de exercer atividade principal.

Resposta:

Sim, a função de operadora de caixa é exercida, de modo geral, sentada não exige deslocamentos.
” (fl. 83).

Embora o
expert
tenha reconhecido que a Autora apresenta "incapacidade para funções que necessitem permanecer em pé e/ou que necessite de grandes deslocamentos", tal restrição não alcança a atividade habitual da Apelante.

A função de operadora de caixa é eminentemente sedentária (realizada na posição sentada), não exigindo deambulação constante ou ortostatismo prolongado que pudesse ser prejudicado pela sequela no tornozelo.

Ademais, a própria Autora passou por processo de reabilitação profissional e foi considerada apta para a função que exerce (operadora de caixa).

O fato de haver uma lesão anatômica (artrose) não gera, automaticamente, o direito ao benefício se essa lesão não interfere na produtividade ou no esforço necessário para o desempenho da profissão específica.

É válido lembrar que, “
(...) o bem jurídico no qual se centra a atenção do regime reparatório dos acidentes e doenças ocupacionais
não é tanto a integridade física ou funcional, mas a integridade produtiva, isto é, o indivíduo enquanto portador de uma potencialidade de trabalho.
”
(TJES, Apelação Cível Nº 0029812-36.2011.8.08.0024).

Portanto, se a sequela física não repercute na capacidade de trabalho habitual, não há que se falar em indenização acidentária, o que decorre do texto expresso do artigo 86 da Lei nº 8.213/91.

A alteração dessa conclusão, baseada em prova técnica robusta, demandaria elementos concretos que a Apelante não logrou êxito em apresentar.

Não socorrem a Recorrente as respostas do perito a quesitos descontextualizados, como aduz em sua peça recursal, devendo serem lidos os quesitos como um todo, do que decorre clara a conclusão do expert sobre a ausência de redução da capacidade laboral para o ofício regularmente exercido pela Autora, não bastando a mera existência de sequela decorrente do acidente.

Nessa mesma linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça reforça que a concessão do benefício depende da
efetiva e permanente diminuição da capacidade
para a atividade habitualmente exercida,
não bastando a mera presença da moléstia:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. INÍCIO DO BENEFÍCIO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. [...] 2. Consoante o art. 86, caput, da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, "após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia".
3. Para a concessão do benefício, não basta a presença de alguma moléstia. É necessário que lesões sejam consolidadas e resultem em sequela que acarrete uma diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia.
[...] 5. Agravo Interno não provido.” (AgInt no REsp n. 2.037.248/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/6/2023).

Conclui-se, destarte, que o conjunto probatório, em especial a perícia médica judicial, não autoriza a concessão do auxílio-acidente, pois ausente o requisito legal da redução da capacidade laborativa para a função habitual da segurada.

Nestas condições,
CONHE
ÇO
do recurso e
NEG
O
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça deferida à Apelante, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É com voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.